Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716876-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE DE JESUS NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição (ID 33235117) informando o falecimento do réu FILIPE DE JESUS NOGUEIRA em 03/03/2022, comprovada pela Certidão de Óbito (ID 33235118). O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade (ID 33658813). Assim, declaro extinta a punibilidade de FILIPE DE JESUS NOGUEIRA, filho de Miguel Silvam Araújo Nogueira e Meire Lucia de Jesus, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de março de 2022 14:47:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator